Tribunal: STF
Processo: ARE 1489547
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À LEI N. 9.528/1997. CONFLITO DE LEIS NO TEMPO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL - TR. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMA 810. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EM VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, COM BASE NO ART. 201, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA NO CASO ESPECÍFICO, EM VIRTUDE DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA MAIORIA DESTA COLENDA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA, AO INTERPRETAR O ARTIGO 103 DA LEI 8213/91. NO MÉRITO, O RECURSO NÃO PODE SER PROVIDO, POIS O ART. 201, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL É APLICÁVEL A BENESSES QUE SUBSTITUEM OS RENDIMENTOS DO SEGURADO, NÃO SENDO O CASO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI PERTINENTE - REVISÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIOACIDENTE CONCEDIDO ANTERIORMENTE À LEI 9528/1997. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE - CUMULAÇÃO CABÍVEL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. R. SENTENÇA MANTIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS OU NÃO NA FASE DE PRECATÓRIO. MATÉRIA A SER DELIBERADA SOMENTE NA FASE EXECUTIVA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PRÓVIDO, COM OBSERVAÇÕES” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Argumenta ser impossível a “cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria concedida após a vigência da Lei 9.528/97” (fls. 12-13, e-doc. 28) e ser aplicável a “TR como índice de atualização até que sejam modulados os efeitos da ADI 4.357/DF” (fl. 13, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a negativa de reconhecer-se validade à vigência da Lei 9.528/97 implica em ofensa direta ao texto constitucional” (fl. 5, e-doc. 41).



    Salienta que “a questão da cumulatividade dos benefícios deve ser analisada de acordo com a legislação vigente no momento da aquisição do direito à aposentadoria posto que, em relação à cumulação dos benefícios, até a concessão deste benefício havia apenas a expectativa de direito que não se aperfeiçoou em face da edição da Lei nº 9.528/97” (fl. 6, e-doc. 41).



    Enfatiza que “a violação do art. 5º, XXXVI, CF foi em desfavor do INSS, pois o conflito de leis no,.tempo foi solucionado de modo incorreto” (fl. 6, e-doc. 41).



    Pede o provimento do presente agravo, “pois não há dúvida que a matéria é, sim, de ofensa direta a princípio constitucional e não reflexa como constou, inaplicável a súmula 636 deste C. STF” (fl. 6, e-doc. 41).



    5. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido, nestes termos:



    “AÇÃO ACIDENTARIA - Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso li, do novo CPC) - Adequação do o acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei n° 11.430106 (Tema nº 905 - STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema nº 810) - Acórdão parcialmente alterado” (fl. 2, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Ressalte-se que o presente processo não guarda identidade com o Recurso Extraordinário n. 687.813-RG, Tema 599 da repercussão geral, porque naquele paradigma se discute a possibilidade de acumulação de benefício previdenciário de auxílio suplementar por acidente de trabalho com aposentadoria por invalidez, diferente da espécie vertente, que trata de acumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido posterior à Lei n. 9.528/1997. 



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a cessação do pagamento do auxílio-acidente, nos seguintes termos: 



    “Passo à analise da matéria do restabelecimento do auxílio-acidente que cessou, em virtude da concessão de aposentadoria. 



    Pela análise das informações e dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o requerente começou a receber o auxílio-acidente em 01/10/1981, cuja cessação se deu aos 30.09.2009 (fls.10). Já a aposentadoria por idade foi concedida aos 03.09.2004 (fls.12), do que se denota que o INSS fez cessar o auxílio acidente quase 05 (cinco) anos após implantada a aposentadoria referida.



    Diante do acima narrado, a vedação de cumulação de auxílio-acidente com qualquer modalidade de aposentadoria, constante da Lei nº 9.528/1997 não se aplica ao presente caso concreto, pois aplicando-se o princípio tempus regit actum, constata-se que a citada norma impeditiva foi posterior ao momento da consolidação da moléstia incapacitante relativa ao auxílio-acidente percebido pelo autor. 



    Ora, a concessão do auxílio-acidente a partir de 01.10.1981 (fls. 10) constituiu verdadeiro ato jurídico perfeito, possuindo o obreiro o direito ao pagamento de auxílio-acidente de forma vitalícia, de forma cumulada com aposentadoria por idade (fls. 12). (...)



    Verifica-se, portanto, que o benefício de auxílio-acidente no caso do autor é vitalício e não poderia ter sido cessado em 30.09.2009, como realizado pelo INSS, consoante documento de fls. 10.



    Apenas para argumentar, e ante todo o exposto, o autor faz jus a receber ambos os benefícios, não sendo o caso de o auxílio-acidente passar a integrar o cálculo da aposentadoria do



    Apenas para argumentar, e ante todo o exposto, o autor faz jus a receber ambos os benefícios, não sendo o caso de o auxílio-acidente passar a integrar o cálculo da aposentadoria do autor. 



    Por outro lado, no que se refere ao v. acórdão proferido em 13.03.2012, pela Seção do Colendo STJ nos autos do Recurso Especial n. 1.244.257-RS, de que foi Relator o Ministro Humberto Martins, e que foi mencionado na apelação do INSS, tem-se a esclarecer o seguinte. 



    Respeita-se o posicionamento contido o v. aresto descrito no parágrafo anterior, no qual se entendeu que, para a cumulação de benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria, é necessário que tanto a eclosão da moléstia incapacitante quanto o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, parágrafo 2º e 3º da Lei 8213/91, promovida pela Lei 9528/97. Entretanto, o resultado contido naquele Recurso Especial não tem natureza vinculante para os Tribunais Estaduais e foi recebido por aquele Sodalício apenas com a natureza de repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. 



    Assim sendo, não há obrigatoriedade de que aquele posicionamento manifestado no julgado do Colendo STJ supra referido seja o esposado por esta Câmara” (fls. 24-28, e-doc. 15).



     O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Leis ns. 8.213/1991 e 9.528/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 597.371-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2007).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria. Benefício concedido após a vigência da Lei nº 9.528/1997. Impossibilidade. incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença e julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-acidente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.280-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.331.438-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.312.920-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).



    9. O argumento do agravante, de que teria havido descumprimento aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral se aplica também quando o recorrente alega não observa o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação previdenciária. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A questão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.331.557-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMAS 660 E 776. RAZÕES DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 1. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 989.590-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Quanto aos débitos previdenciários reconhecidos judicialmente, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicou o Tema 810 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “No que diz respeito à questão referente a JUROS MORATÓRIOS — CORREÇÃO MONETÁRIA — LEI 11.960/09, no julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF, publicada no DJe de 27.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (e-doc. 37).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação do Tema 810 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e a não interposição de agravo interno pelo INSS, tornou-se preclusa a matéria referente à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora